Tribunal: TJDFT
Processo: 0730435-22.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0730435-22.2025.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A, IOTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A EMBARGADO: JONAS FERREIRA LIMA DESPACHO À Secretaria para que cumpra a decisão de ID 77179157. Após, intimem-se novamente os embargantes para que cumpram a determinação no prazo de cinco dias. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito